Tribunal: TJDFT
Processo: 0721247-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDORA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. BENS BLOQUEADOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO INTANGÍVEL. ABRANGÊNCIA E VIGÊNCIA. APURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDA PELA EMPRESA. CONDIÇÃO. APURAÇÃO DO ALCANCE DA INDISPONIBILIDADE DECRETADA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA LEGÍTIMA E LEGAL. PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA E ÀS DECISÕES JUDICIAIS. NEGATIVA DE MOVIMENTAÇÃO INEXISTENTE. SIMPLES CONDIÇÃO. PRESERVAÇÃO. APRECIAÇÃO DA QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA DA NATUREZA DEFINITIVA DO EXECUTIVO. RESOLUÇÃO DA QUESTÃO SOB PRISMA DIVERSO. RENOVAÇÃO DO INCONFORMISMO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto anteriormente resolvida pretensão de soerguimento de valores deduzida pela credora sob o prisma da natureza do cumprimento de sentença, a resolução então empreendida sob essa premissa e fundamento não alcança a postulação que realizara visando a imediata movimentação do recolhido pela obrigada sem a condição estabelecida pelo juiz do executivo pertinente à aferição se a indisponibilidade de bens que alcançara a exequente não encerra óbice à movimentação do que a assiste.
2. Subsistente decisão emanada de ação civil pública decretando indisponibilidade abrangente do patrimônio da sociedade empresária que figura como exequente em ambiente de fase executiva, encerra imperativo coadunado com a segurança jurídica, com o prestígio das decisões judiciais e o privilégio dos créditos detidos pela fazenda pública, porquanto destinatária do crédito reconhecido em aludida demanda, que a movimentação do que assiste à empresa na sede do executivo que promove seja condicionada à apuração, junto ao juízo que decretara a indisponibilidade, se não alcança o crédito que está à sua disposição.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.